Tribunal: TJBA
Processo: 8068927-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068927-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HEMOCAT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Advogado(s): ISABELLA MARIA MOLINARI SALOMAO AGRAVADO: CIRURGICA+ COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. O encerramento irregular de atividades e o estado de insolvência patrimonial, por si só, não são suficientes para a inclusão direta do sócio no polo passivo da demanda ou para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a presença dos requisitos do art. 50 do CC/02: abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se pode desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresária devedora para alcançar o patrimônio dos seus sócios com base apenas no seu encerramento irregular e na ausência de bens penhoráveis. 3. Agravo de Instrumento desprovido. Embargos de Declaração prejudicados, tendo em vista o julgamento definitivo do mérito recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068927-27.2024.8.05.0000, em que figura como agravante HEMOCAT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e como agravada CIRURGICA+ COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora